Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722625-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CATEGORIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A decisão de indeferimento da isenção de custas à parte autora que tenha sido proferida em agravo de instrumento interposto no curso do processo de conhecimento aplica-se a todo o fluxo processual, uma vez que não é dado ao órgão julgador decidir o mesmo ponto diversas vezes. 2. O recolhimento das custas processuais e do preparo recursal pela requerente configura ato incompatível com o pedido de isenção legal dessas despesas, por denotar a capacidade da parte de suportar os encargos da demanda. 3. É indevida a aplicação analógica da isenção de custas e demais despesas processuais prevista no artigo 18 da Lei no 7.347/85 e no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor à entidade de natureza associativa que proponha ação coletiva para a defesa dos interesses de seus associados relacionados às mensalidades cobradas por plano de saúde que atua na modalidade de autogestão, pois essa relação não será disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 99, §7o, 101, §2o, e 1.007, §4o, todos do CPC, defendendo inexistir preclusão consumativa nos autos, pois teria realizado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal em dobro como única alternativa para evitar o não conhecimento do recurso; c) artigos 18 da Lei 7.347/85 e 87 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ter direito à isenção legal do pagamento das custas, uma vez que estaria manejando uma ação coletiva para defender os direitos individuais não homogêneos não relacionados a consumidores de seus associados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ “(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, , DJe 7/5/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 99, §7o, 101, §2o, e 1.007, §4o, todos do CPC, 18 da Lei 7.347/85 e 87 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. ... 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. ..... 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/02/2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO EM QUE O SINDICATO TUTELA DIREITO DE SEUS ASSOCIADOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017. 2. Agravo Interno da ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4/2/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023